Tribunal: TJDFT
Processo: 0711172-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711172-20.2023.8.07.0001 Número do processo na origem: 0711172-20.2023.8.07.0001 APELANTE: PSSC ASSESSORIA LTDA - EPP, LUIZ ANTONIO VICENTIM FILHO, LEONARDO CEZAR VICENTIM, LEANDRO CEZAR VICENTIM APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se a parte apelada, conforme determinado no despacho anterior. Brasília, 5 de março de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora